Tribunal: TJMT
Processo: 0000965-70.2011.8.11.0111
Órgão julgador: JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-25

Inteiro teor:
APELANTE(S):
MUNICÍPIO DE MATUPÁ
APELADO(S):
MINISTÉRIO PÚBLICO

Número do Protocolo: 177110/2016
Data de Julgamento: 16-09-2020

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – REPRESENTAÇÃO PROPOSTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO – ENTRADA E PERMANÊNCIA DE MENORES EM EVENTO REALIZADO PELO MUNICÍPIO, COM VENDA DE BEBIDAS ALCÓOLICAS E USO DE ENTORPECENTES – INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE MULTA FIXADA EM VALOR EQUIVALENTE A CINCO SALÁRIOS MÍNIMOS - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Considerando a gravidade dos fatos narrados nos autos em que vários menores (crianças e adolescentes) estavam presentes no evento realizado pelo Município, ingerindo bebidas alcóolicas; não tendo ocorrido a devida coibição destes fatos, correta a sentença que fixou a multa em patamar equivalente a cinco salários mínimos, pouco acima do percentual mínimo de três salários estabelecido pelo art. 249 do ECA.

APELANTE(S):
MUNICÍPIO DE MATUPÁ
APELADO(S):
MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI
Egrégia Câmara:
Recurso de apelação cível interposto pelo Município de Matupá em face da sentença proferida pelo Juízo daquela comarca, que julgou procedentes os pedidos postos na Representação por infração administrativa oferecida pelo Ministério Público contra o Município apelante, por ter permitido o ingresso e permanência de crianças e adolescentes desacompanhadas do responsável legal, no evento denominado “Matupá Folia 2011”, bem como por terem, os conselheiros tutelares flagrado adolescentes ingerindo bebida alcoólica, em nítida afronta às normas contidas na Portaria n. 15/2010 e art. 258 do Estatuto da Criança e do Adolescente, aplicando ao apelante multa no valor de 05 (cinco) salários mínimos.
Nas razões do recurso, o apelante sustenta que a sentença merece reforma, para julgar improcedente o pedido do Ministério Público, porque teria tomado todas as medidas possíveis, cumprindo determinação judicial constante do alvará; que agiu de forma preventiva, retirando os menores após o horário determinado; que o evento ocorreu em local aberto, o que exclui sua responsabilidade, já que não havia forma de fiscalizar a entrada dos menores.
Em outro ponto, argumenta que, não sendo o caso de improcedência do pedido, que seja a condenação reduzida.
As contrarrazões vieram às fls. 119-123-v, onde o apelado pugnou pelo desprovimento do apelo.
A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de fls. 131-136, opinou pelo desprovimento do recurso.
É o relatório.

P A R E C E R (ORAL)
O EXMO. SR. DR. FLÁVIO CEZAR FACHONE (PROCURADOR DE JUSTIÇA)
Ratifico o parecer escrito.

V O T O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
O Ministério Público do Estado de Mato Grosso ofereceu Representação em face do Município de Matupá, sustentando, em síntese, que o município teria descumprido a Portaria n° 15/2010 expedida pelo juízo daquela Comarca, ao permitir a entrada e permanência de menores no evento “Matupá Folia 2011”, desacompanhados ou fora do horário estabelecido nos termos e condições do Alvará n° 15/2011 (f. 36).
Consta dos autos que, nos dias 05,06 e 07 de março, de 2011, os Conselheiros Tutelares daquela Comarca, flagraram a presença de vários menores desacompanhados, bem como ingerindo bebida alcoólica; que o evento foi realizado as dependências da Concha Acústica do Lago 04.
Outrossim, o procedimento de apuração da infração teve origem no Ministério Público, após o encaminhamento do relatório confeccionado pelo Conselho Tutelar (que gozam de fé-pública e presunção juris tantum de veracidade).
Ressaltou o Juiz na sentença que:
“[...] As testemunhas, Conselheiros Tutelares, Maria Ivone Pereira Araújo, Antonio Pereira da Silva, Zizela Soforoso, às f. 82, quando ouvidos em juízo, relataram que constataram a presença de menores no evento festivo organizado pelo representado, bem como encontraram os adolescentes ingerindo bebida alcóolica.
Maria Ivone, f. 82: “Que viu menores no local da festa e menores ingerindo bebida alcoólica. Que não da para saber quem forneceu ou vendeu bebida alcoólica para os menores. Que dentro da festa estava sendo vendida bebida alcoólica. Que fizeram fiscalização nas barracas que vendiam bebidas e não presenciaram nenhum menor comprando bebida alcoólica, porém não solicitada nenhuma identificação para saber se a pessoa era menor.”
No mesmo diapasão Antonio Pereira da Silva, f. 82: “...Que lembra que tinham vários adolescentes no local da festa ingerindo bebida alcoólica e embriagados. Que a maioria dos menores estavam desacompanhados dos pais.”
Tais depoimentos foram corroborados pela testemunha Geossivan Mendes da Conceição, f. 82 que na época tinha 14 (quatorze anos) e havia sido levada embora da festa porque foi encontrada ingerindo bebida alcóolica e estava junto com um amigo, também menor de idade, nenhum acompanhado de responsável e que comprou a bebida de um senhor que estava vendendo no local em uma caixa e outros menores também compraram, pois não estava sendo pedido identificação.
Cabe registrar, ainda, que o representado foi devidamente advertido por este juízo, do disposto na portaria 15/2010 da Comarca de Matupá, acerca da vedação de menores entrarem e permanecerem no evento após às 22 horas desacompanhados, bem como a proibição de fornecimento ou venda de bebidas alcóolicas aos adolescentes, na ocasião em que foi-lhe autorizado a realizar a festa, conforme se observa às f. 36. [...] (destaquei)

Verifica-se, pois, que, diante das evidências e provas, cai por terra a alegação do apelante de que não lhe cabe a responsabilização pelo ocorrido.
Ora, uma vez que a realização do evento foi levada a efeito pelo Município, não há como se eximir da culpa pelo ocorrido. Outrossim, em confronto com os depoimentos, não se tem como admitir que a fiscalização foi exitosa, a ponto de impedir a frequência e ingestão de bebida por menores. Ademais, diante da alegação de que havia um elevado número de pessoas para fiscalizar as condutas ora reprimidas, deveria ter tido a cautela de orientar a proibição total de venda ou fornecimento de bebidas aos adolescentes, fato comprovadamente não ocorrido.
É inconteste que permitir que crianças e/ou adolescentes consumam bebidas alcoólicas em estabelecimentos comerciais, shows, eventos, dentre outros, constitui infração administrativa repudiada pelo ordenamento jurídico, porquanto resulta na precoce exposição dos menores aos malefícios causados por tais substâncias. Assim, em eventos festivos como o dos autos, aqueles que o promovem, devem redobrar a atenção quanto ao público presente, fazendo-se necessária a exigência de documento de identificação para evitar que infrações desta natureza ocorram deliberadamente. Isto não exclui o Município, que, aliás, conforme consta dos autos, foi devidamente advertido sobre a responsabilidade e, mesmo assim, incorreu na omissão da efetiva proibição.
Com efeito, a presença de menores em eventos noturnos, desacompanhados dos pais, é hipótese de exceção, admitida quando assim dispuser a portaria do Juízo competente, pouco importando se o evento é aberto ou fechado e se o acesso é oneroso ou gratuito.
O artigo 149 do ECA confere ao Juízo da Infância e da Juventude a competência para disciplinar a entrada de crianças e adolescentes em locais de diversão pública, enquanto o artigo 249 considera infração administrativa a inobservância das determinações da Autoridade Judiciária, punida com multa.
Na hipótese, a conduta do apelante, que permitiu (agindo por omissão) a entrada e venda de bebida alcoólica a menores, ficou devidamente comprovada, conforme assinala o Relatório confeccionado pelo Conselho Tutelar. Não restam dúvidas de que é dever dos organizadores dos eventos festivos fiscalizarem tanto a entrada, quanto a venda e o consumo de bebidas alcoólicas dentro dos limites do local onde se realizam. Se a conduta do apelante foi contrária, fica clara a sua negligência, pois não adotou as cautelas devidas para evitar ingresso de pessoas com idade inferior ao permitido em Lei e na Portaria editada pela autoridade judiciária.
O tema não comporta divergência e já foi objeto de julgados neste Corte e nos demais Tribunais, cuja jurisprudência assim entende, inclusive quanto à proporcionalidade da multa fixada (cinco salários mínimos), que não se mostra exacerbado. Vejamos:
APELAÇÃO – REPRESENTAÇÃO PARA APURAÇÃO DE INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA – EVENTO “FUNKNEJO UNIVERSITÁRIO” – ENTRADA, PERMANÊNCIA E VENDA DE BEBIDA ALCOÓLICA PARA MENORES – RESPONSABILIDADE DA ORGANIZADORA CONFIGURADA – ART. 249 DO ECA – MULTA DEVIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Demonstrada a entrada, permanência e venda de bebida alcoólica para menores de idade sem qualquer empecilho em evento, resta configurada a infração administrativa prevista no Art. 249 do ECA, não havendo razão para ser afastada a aplicação da penalidade lá estabelecida. (N.U 0001047-88.2013.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/09/2019, Publicado no DJE 19/09/2019)

AGRAVO REGIMENTAL - PROPOSTO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - ECA - REPRESENTAÇÃO POR INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA - ENTRADA, E PERMANÊNCIA DE MENOR EM EVENTO - VENDA DE BEBIDA ALCOÓLICA - DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO DA AUTORIDADE JUDICIÁRIA - MULTA - PATAMAR MÍNIMO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Com relação a venda, fornecimento ainda que gratuito, ou entrega, a qualquer título, ou de qualquer forma de produtos que possam causar dependências físicas ou psíquicas à criança e ao adolescente são responsáveis solidariamente: o proprietário, os gerentes, os responsáveis, os acompanhantes, os funcionários e os empregados, a qualquer título, ainda que eventuais. (N.U 0069089-11.2015.8.11.0000, , MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 10/06/2015, Publicado no DJE 17/06/2015)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - ECA - REPRESENTAÇÃO POR INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA - ENTRADA, E PERMANÊNCIA DE MENOR EM EVENTO - VENDA DE BEBIDA ALCOÓLICA - DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO DA AUTORIDADE JUDICIÁRIA - MULTA - PATAMAR MÍNIMO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Com relação à venda, fornecimento ainda que gratuito, ou entrega, a qualquer título, ou de qualquer forma de produtos que possam causar dependências físicas ou psíquicas à criança e ao adolescente são responsáveis solidariamente: o proprietário, os gerentes, os responsáveis, os acompanhantes, os funcionários e os empregados, a qualquer título, ainda que eventuais. (N.U 0001844-90.2012.8.11.0063, , MARCIO APARECIDO GUEDES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/10/2014, Publicado no DJE 30/10/2014)

APELAÇÃO CÍVEL – REPRESENTAÇÃO POR INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA – ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA - ENTRADA, PERMANÊNCIA E VENDA DE BEBIBA ALCÓOLICA PARA MENORES EM EVENTO –RESPONSABILIDADE DOS ORGANIZADORES – MULTA FIXADA DENTRO DOS LIMITES LEGAIS – REDUÇÃO – INVIABILDIADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1. Não há dúvidas que o apelante fazia parte da equipe organizadora do evento denominado “esquenta”, no qual se constatou a entrada e o consumo de bebida alcoólica por menores de idade, sendo, portanto, responsável solidário pelo ato infracional contido na representação em questão, restando configurada a sua legitimidade passiva.
2. A lei é clara e impõe ao organizador/promotor do evento o dever de fiscalizar tanto a entrada/permanência, quanto a venda e o consumo de bebidas alcoólicas de menores no local. Logo, restando tipificada a conduta dos representados, a manutenção da sentença de procedência é medida que se impõe. 3. Deve ser mantida a pena de multa fixada dentro dos limites legais. (N.U 0001433-61.2013.8.11.0047, , SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/09/2018, Publicado no DJE 14/09/2018) (destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL – REPRESENTAÇÃO PROPOSTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO – ENTRADA E PERMANÊNCIA DE MENORES EM EVENTO REALIZADO DURANTE A MADRUGADA, COM VENDA DE BEBIDAS ALCÓOLICAS E USO DE ENTORPECENTES – INFRAÇÃO AOS ARTIGOS 81, II E 249 DO ECA – CONDENAÇÃO DA REPRESENTADA AO PAGAMENTO DE MULTA FIXADA EM VALOR EQUIVALENTE A CINCO SALÁRIOS MÍNIMOS - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Considerando a gravidade dos fatos narrados nos autos em que vários adolescentes estavam presentes em local inadequado a idade, ingerindo bebidas alcóolicas e fazendo uso de substância entorpecente (maconha), correta a sentença que fixou a multa em patamar equivalente a cinco salários mínimos, pouco acima do percentual mínimo de três salários estabelecido pelo art. 249 do ECA. (N.U 0009704-88.2018.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/06/2019, Publicado no DJE 25/09/2019)

Conclui-se, pois, que se tivesse o Município feito a fiscalização rigorosa acerca da entrada de menores desacompanhados, bem como a proibição de venda e fornecimento de bebidas alcoólicas, não haveria a constatação da irregularidade apontada, não cabendo agora tentar se eximir da culpa, pois como se propôs a promover o evento tinha o dever de vigilância rigorosa.
Outrossim, também não pode imputar o dever de fiscalização pelo Conselho Tutelar ou Policiais Militares que estavam no evento apenas exercendo a função deles que não é órgão fiscalizatório da Prefeitura, de modo que não lhes cabia tomar as providências para a inocorrência dos fatos.
Isso posto, nego provimento ao recurso, para manter inalterada a sentença recorrida.
É como voto. .

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (Relator convocado), DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (1o Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 16 de setembro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR GILBERTO LOPES BUSSIKI - RELATOR